Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Pedido de extensão na extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito.



    2. Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148), com determinação de arquivamento dos autos em 28.7.2022, em decorrência do trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (fl. 2, e-doc. 153). 



    3. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157). 



    4. Em 29.11.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria-Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando” (fl. 4, e-doc. 164). 



    5. Em 4.12.2023, foi determinada a intimação da “defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente”, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 166). 



    6. Publicada aquela decisão no DJe de 5.12.2023, foram opostos os primeiros embargos de declaração, tempestivamente, em 6.12.2023 (fls. 1-5, e-doc. 167).



    7. Em 14.12.2023, os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, pois não configuradas omissão ou obscuridade na espécie, como alegado pela defesa. No ato impugnado, assentou-se que a “decisão embargada refere-se à ciência formal do pedido de extensão de extradição ao nacional italiano, por seu procurador constituído, e não à intimação para apresentação de defesa escrita no prazo de dez dias após a realização do interrogatório, o qual ocorrerá em momento processual posterior”. Concluiu-se que o “embargante atendeu à determinação quanto à ciência formal ao pedido de extensão na extradição ao manifestar-se, na petição dos embargos de declaração” (fls. 4-5, e-doc. 171).



    8. Considerando a) tratar-se de extraditando já entregue ao Estado Italiano após o deferimento do pedido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal; b) que a data dos fatos aos quais se refere o pedido de extensão é anterior à extradição deferida; c) limitar-se a extradição ao que se tinha arguido e sobre o que se manifestou este Supremo Tribunal para o deferimento da entrega do extraditando, o interrogatório de Rocco Morabito foi delegado à autoridade judicial italiana competente, com a prévia notificação do nacional italiano no estabelecimento prisional onde estava custodiado (fl. 8, e-doc. 172).



    No mesmo ato, foi determinada a intimação da defesa técnica para a apresentação de defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (fl. 8, e-doc. 172). 



    9. Em 11.1.2024, foi expedida carta rogatória para interrogatório do nacional italiano Rocco Morabito por autoridade judicial italiana (fl. 1, e-doc. 173).



    10. Em 16.1.2024, pela Petição/STF n. 2.778, a defesa alegou que, “diante da superveniência do recesso forense, o prazo legal, estabelecido pela conspícua Relatora do feito em 10 (dez) dias para que Defesa técnica se manifeste sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, somente findará em data 01-2-2024. Ocorre, todavia, que, de modo equivocado, enquanto ainda em curso e não exauridos os prazos legais à manifestação defensiva, causando perplexidade, a Gerência de Processos Originários Criminais desse Pretório Excelso, indevidamente, precipitou-se, ao proceder à elaboração da Carta Rogatória, a qual está às vésperas de ser enviada ao Itamaraty, para seu diligenciamento junto ao Estado Requerente” (fl. 2, e-doc. 174).



    Requereu fosse “suspensa a remessa da Carta Rogatória à República Italiana, em seu lugar, diante da ordem natural das coisas, se aguardando o exaurimento do prazo legal e 10 (dias) dias, a fim de que a Defesa técnica se pronuncie sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, consoante ordenado no comando judicial publicado no DJe de data -5-12-2023” (fl. 3, e-doc. 174). 



    11. Na decisão embargada, proferida em 29.1.2024, assentou-se que, “na petição dos embargos de declaração interpostos em 7.12.2023, houve ciência e manifestação formal sobre o pedido de extensão na extradição”, pelo que “descabe cogitar-se de suspensão da remessa da carta rogatória à República Italiana. Nada a prover quanto à Petição n. 2.778/2024. 12. Aguarde-se o cumprimento e devolução da carta rogatória” (fl. 4, e-doc. 176).



    12. Em 31.1.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a manifestação da defesa técnica sobre o pedido de extensão na extradição no prazo de dez dias, fixado na decisão de 4.12.2023 (fl. 1, e-doc. 179).



    13. Opostos estes segundos embargos de declaração em 30.1.2024, a defesa reitera a alegação de obscuridade e omissão na espécie (fl. 4, e-doc. 177) e “nulidade [d]a decisão judicial carente de fundamentação” (fl. 5, e-doc. 177).



    Sustenta que “o decisum ora vergastado revela-se obscuro e omisso no que consignou que ‘na petição dos embargos de declaração interpostos em 7.12.2023, houve ciência e manifestação formal sobre o pedido de extensão na extradição’” (fl. 4, e-doc. 177). 



    Afirma que, “presentes o devido processo legal constitucional e o direito ao contraditório e a ampla defesa, descabe içar ao patamar de manifestação formal acerca do pleito extradicional – suprimindo a franquia outorgada no despacho de data 04-12-024-, a referência defensiva singela quanto aos procedimentos cabíveis, veiculada em sede de recurso aclaratório com base em precedente desse Pretório Excelso (STF, 2ª. Extensão na Extradição nº. 1.234/ITA – República Italiana, DJe 14-5-2013)” (fl. 4, e-doc. 177). 



    Alega que, “diante da decisão precedente (exarada ex officio em data 11-1-2024), torna-se imperativo o afastamento da obscuridade e omissão presentes no despacho ora objurgado, a fim de deliberar-se acerca da mantença (ou não), à parte dispositiva do comando judicial expendido em data 04-12-2023, no que, inclusive com ulterior conclusão, depois do exaurimento do prazo (ainda não exaurido!!!), considerando que o Extraditado tem defensor constituído nos autos, intimou a defesa, ‘na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente’” (fls. 4-5, e-doc. 177). 



    Este o pedido:



    “Suso exposto, venia concessa, irrefragável se revela a procedência e a utilidade do recurso processual ora manejado, o qual objetiva o respeito ao devido processo legal constitucional, com a elucidação quanto à subsistência ou não do comando judicial expendido em data 04-12-2023, no que intimou o ‘advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente’” (fl. 5, e-doc. 177). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. Na espécie, não se comprovam omissão ou obscuridade a serem reparadas ou ausência de fundamentação nas decisões antecedentes (e-docs. 171 e 176), nas quais examinada a “subsistência ou não do comando judicial expendido em data 04-12-2023, no que intimou o ‘advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente’” (fl. 5, e-doc. 177). 



    15. Consta da decisão embargada:



    “10. Na espécie, não assiste razão jurídica à defesa. 



    11. Diferente do alegado pela defesa, na decisão de 4.12.2023, determinou-se a intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para ter ciência formal do pedido de extensão de extradição e manifestar-se expressamente sobre a concordância, ou não, com o pedido.



    Diferente do alegado pela defesa, na petição dos embargos de declaração interpostos em 7.12.2023, houve ciência e manifestação formal sobre o pedido de extensão na extradição, nestes termos: ‘Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. Rocco Morabito, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputações que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silêncio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal’ (fl. 5, e-doc. 167). 



    Portanto, descabe cogitar-se de suspensão da remessa da carta rogatória à República Italiana. 



    Nada a prover quanto à Petição n. 2.778/2024. 12. 



    Aguarde-se o cumprimento e devolução da carta rogatória” (fl. 3-4, e-doc. 176).



    16. Tem-se, na espécie, que, na decisão de 4.12.2023 (e-doc. 166), anterior à decisão embargada, foi determinada a intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa do procurador constituído nos autos, para ter ciência formal do pedido de extensão na extradição e manifestar-se expressamente sobre a concordância, ou não, com o pedido (fl. 3, e-doc. 166), nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República:



    “(...) tendo em vista que Rocco Morabito já foi entregue ao Estado requerente, o que esgotou o objeto originário da presente extradição, mostra-se imprescindível que sejam observadas todas as etapas ordinárias para garantia do devido processo legal. 



    Fazendo-se, assim, necessária a sua intimação para ciência do presente conteúdo, bem como a realização de novo interrogatório e abertura de prazo para apresentação de defesa técnica” (fl. 3, e-doc. 164). 



    17. Diferente do alegado pelo embargante e como assentado na decisão dos primeiros embargos de declaração (fls. 1-5, e-doc. 171) e reiterado na decisão embargada (fls. 1-4, e-doc. 176), é de se anotar que se tratou, naquele momento processual, de intimação para ciência formal do pedido de extensão na extradição ao nacional italiano, em cumprimento do devido processo legal, não com a finalidade de apresentação de defesa ou qualquer outra questão relativa ao mérito da extensão na extradição.



    Para essa finalidade, o momento adequado será a apresentação da defesa escrita, no prazo de dez dias após o interrogatório de Rocco Morabito pela autoridade judicial italiana, nos termos do art. 210 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal: “[n]o interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias”.



    18. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “o prazo determinado no despacho de 04/12/2023 de 10 dias escoou no dia 15/12/2023, tendo a defesa se manifestado em 06/12/2023 no Protocolado 136.355/2023” (fl. 1, e-doc. 179). 



    Na espécie vertente, intimada em 5.12.2023, a defesa técnica, pela Petição/STF n. 136.355, manifestou-se em 7.12.2023, expressamente, sobre o pedido de extensão na extradição, ao opor os primeiros embargos de declaração:



     “Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. Rocco Morabito, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputações que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silêncio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 167). 



    Havendo manifestação expressa da defesa nos termos em que intimada e no prazo fixado, descabe cogitar-se de omissão, obscuridade ou ausência de fundamentação na decisão embargada, pela qual, após manifestação da defesa técnica sobre a ciência do pedido de extensão na extradição, determinou-se que se aguardasse o cumprimento da carta rogatória de interrogatório do extraditado pela autoridade judicial italiana, com posterior apresentação de defesa escrita, não havendo irregularidades a serem sanadas. 



    19. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    20. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora